Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRA JUDICIAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1 – Busca e apreensão. Ausência de citação. Homologação acordo. Não havendo a citação no bojo do processo em que se pretende a busca e apreensão do bem, a homologação da transação extrajudicial, por se tratar de decisão que resolve o mérito, exige a formalização daquele ato citatório da parte contrária.
2 – Instrumento de acordo firmado entre as partes. Perda do interesse de agir. A assinatura de instrumento de acordo extrajudicial previamente à citação, não configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC. Resta caracterizada a perda superveniente do interesse de agir do exequente.
3 – Suspensão do processo pelo prazo final do acordo. Não ocorrendo o aperfeiçoamento da relação processual, por meio da citação, não há como deferir o pedido de suspensão do processo pelo prazo da transação.
4 – Prequestionamento. Quanto ao prequestionamento, é essencial que a questão suscitada pela parte tivesse sido efetivamente decidida. Assim, é irrelevante a menção dos dispositivos legais mencionadas, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, bastando a discussão e análise da matéria correlata.
5 – Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.
M